Tribunal: STF
Processo: AI 400460
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de
 instrumento. 2. Agravo de
instrumento. Falta de peças obrigatórias quando de sua interposição
 (CPC, § 1º do art.
544). 3. Juntada extemporânea. Impossibilidade. Preclusão consumativa.
 Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.